Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ausência de omissão ou contradição. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a parte sustenta a existência de omissão e contradição, porquanto não foram adotadas as teses recursais, resultando em Acórdão que lhe foi desfavorável.
II. Questão em discussão
2. Discutida a existência de vícios de omissão e contradição apontadas pela embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
_________
Dispositivo relevante: CPC, Art. 1.022.